Tribunal: TJMT
Processo: 0000906-05.2017.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000906-05.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON SOUSA COSTA - CPF: 000.950.431-10 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Eliel Calixto Guimaraes (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANTHESCO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 060.007.721-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOLFO COSTA SOARES - CPF: 053.424.441-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL CALIXTO GUIMARÃES (VÍTIMA), FRANTHESCO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 060.007.721-73 (RECORRENTE), LINDOLFO COSTA SOARES - CPF: 053.424.441-60 (RECORRENTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2.º, INC. II, III E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TRÊS RECORRENTES –
1.
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE
PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE SITUAR OS RÉUS NO CONTEXTO CRIMINOSO – SUFICIÊNCIA PARA ESTA FASE PROCESSUAL – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
2.
ALMEJADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO NA ÍNTEGRA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA –
3.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se existentes a prova da materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão dos réus para serem julgados pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que as declarações prestadas pela vítima em juízo, corroboradas que estão pela prova pericial não repetível e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, evidenciam que a tese defensiva de negativa de autoria constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.

O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer arrimo no lastro probatório, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, assim como ocorre
in casu
, os tipos penais derivados devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de usurpar artificiosamente do corpo de jurados o pleno exame dos fatos e de violar a competência da Corte Leiga para julgar a causa em todos os seus termos.

3.

Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos.

RECORRENTES:

WANDERSON SOUSA COSTA

F
RANTHESCO GUIMARÃES DE SOUZA

LINDOLFO COSTA SOARES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
WANDERSON SOUSA COSTA
,
FRANTHESCO GUIMARÃES DE SOUZA
e
LINDOLFO COSTA SOARES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 906-05.2017.8.11.0004 – código 242261, em que os réus foram
pronunciados
como incursos nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 132160979 - Pág. 222/227, o recorrente
WANDERSON
pretende a
impronúncia
, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, alegando que os indícios existentes nos autos não são suficientes para enredá-lo no crime de homicídio. Subsidiariamente, vindica o
decote das qualificadoras
, sob a tese de que estas seriam manifestamente improcedentes.

Já nas razões recursais vistas no ID 155154184, o recorrente
LINDOLFO
almeja a
impronúncia
, sustentando a insuficiência de indícios capazes de implicar a sua autoria ou participação no delito doloso contra a vida; ao passo que o recorrente
FRANTHESCO
, nas razões recursais anexadas no ID 155154187, postula a
exclusão das circunstâncias qualificadoras
, as quais, segundo ele, não encontrariam qualquer respaldo nas provas dos autos.

Em contrarrazões registradas no ID 132160979 e ID 155154196, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos recursos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 155284153, opinou pelo
desprovimento

dos
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, friso que,
embora o MM. Magistrado
a quo
não tenha exercido
expressamente
o juízo de retratação relativo ao édito de pronúncia, é certo que
“O Superior Tribunal de Justiça também já firmou o entendimento de que
não configura nulidade
, mas
mera irregularidade
, a remessa dos autos ao Tribunal sem expresso pronunciamento, pelo Juízo de primeiro grau, quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito
.
Compreende-se, pois, ter havido manifestação tácita pela ratificação da decisão vergastada
”
(REsp 1457581/AP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) – Destaquei.

Dito isso, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos
stricto sensu
manejados pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 12/10/2016, por volta das 12h00min, na Rua C, n.º 965, bairro Vila Maria, na Comarca de Barra do Garças/MT, os recorrentes
WANDERSON SOUSA COSTA
,
FRANTHESCO GUIMARÃES DE SOUZA
e
LINDOLFO COSTA SOARES
, em comunhão de esforços e unidade de propósitos, com o emprego de arma branca, por motivo fútil, mediante meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima
Eliel Calixto Guimarães
, somente não obtendo êxito em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com a proposição ministerial, o ofendido
Eliel
e sua esposa
Regina
haviam sido contratados pelos denunciados para cuidarem do imóvel situado no endereço discriminado acima, onde os réus realizavam a mercancia de substâncias entorpecentes, contexto em que teriam desaparecido do local R$ 400,00 (quatrocentos reais) dos increpados, os quais então desconfiaram que
Regina
havia subtraído a importância pecuniária e passaram a pressionar o casal, o que fez com que a vítima e sua companheira se escondessem no domicílio da genitora do ofendido por aproximadamente uma semana.

A exordial acusatória pontua que, na data e horário fatídicos,
Eliel
retornou à residência dos recorrentes para buscar suas roupas e teve a entrada franqueada pelos acusados
WANDERSON
e
FRANTHESCO
, os quais, ambos portando revólveres de calibre 38, golpearam e renderam a vítima.

A preambular descreve que, ato contínuo,
FRANTHESCO
amordaçou a vítima com uma cueca, amarrou os seus pés e mãos com um edredom e ligou para o recorrente
LINDOLFO
, que então se dirigiu à cena do crime e, mediante violência e grave ameaça, exigiu saber onde estava o dinheiro desaparecido, após o que, diante das respostas infrutíferas da vítima, ordenou aos corréus que a matassem.

Na sequência, segundo acusa o
Parquet
,
WANDERSON
e
FRANTHESCO
levaram a vítima até os fundos da residência, onde ela foi mantida sob a mira do revólver de
WANDERSON
enquanto
FRANTHESCO
amolava uma faca na sua frente, com a qual este desferiu o primeiro golpe contra o ofendido, que se virou de bruços e, em seguida, foi atingido com várias outras facadas; desta feita,
WANDERSON
e
FRANTHESCO
jogaram a vítima de cabeça para baixo em uma cisterna que havia no local e fecharam a tampa.

A denúncia pontua que os agentes apenas não alcançaram o objetivo morte porque, mesmo ferida, a vítima logrou êxito em se desamarrar, deixar a cisterna e buscar socorro na residência vizinha, a partir de onde foi levada ao hospital e recebeu atendimento médico eficaz.

Por fim, a peça vestibular ressalta que a causa do crime consistiu no
banal
desaparecimento de R$ 400,00; que o crime foi cometido por
meio cruel
, pois a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e mental ao ser ameaçada para dizer onde estava o dinheiro, amarrada e receber vários golpes de faca, antes de ser jogada em uma cisterna; e que os denunciados utilizaram
recurso que dificultou a defesa
do ofendido, pois este foi golpeado e derrubado no chão para que fosse imobilizado e impedido de oferecer qualquer tipo de resistência às investidas letais.

Diante deste fato, os recorrentes foram denunciados,
ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
pronúncia
dos três

pela prática
do delito previsto no art. 121, §2.º, inc. II, III e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, a fim de serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de impronúncia formulado pelos recorrentes WANDERSON SOUSA COSTA e LINDOLFO COSTA SOARES
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá
pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso
,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelos recorrentes
WANDERSON
e
LINDOLFO
in casu
depende necessariamente da
cabal ausência de prova da materialidade dos delitos dolosos contra a vida ou da
manifesta inexistência de indícios capazes de apontá-los como possíveis autores ou partícipes na empreitada
;

caso contrário, havendo nos autos elementos minimamente aptos a enredá-los no episódio ilícito,
caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade

da infração penal

está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 132160978 - Pág. 13/15); do termo de exibição e apreensão (ID 132160978 - Pág. 16); do prontuário médico da vítima (ID 132160978 - Pág. 20); do relatório de investigação policial (ID 132160978 - Pág. 25/27); do laudo de exame de corpo de delito (ID 132160978 - Pág. 104); do laudo de exame pericial em local de crime contra a vida (ID 132160978 - Pág. 162/175); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
nota-se a presença de indícios mínimos capazes, ao menos para esta fase processual, de situar os 03 (três) acusados no evento delitivo e de respaldar a pronúncia de todos ao escrutínio do Júri Popular, porquanto, em ambas as fases processuais,
foram indigitados pela própria vítima como os coautores da tentativa de homicídio perpetrada contra ela
.

Com efeito, ao prestar depoimento
em juízo
, a vítima
Eliel Calixto Guimarães
ratificou substancialmente as suas declarações extrajudiciais (ID
132160978 - Pág. 108/112) e narrou mais pormenorizadamente a dinâmica que, em tese, cingiu a execução delitiva, detalhando que, à época do fato-crime, usava substâncias entorpecentes e os recorrentes eram narcotraficantes, sendo que o ofendido e a sua então companheira
Regina
passaram a residir na casa dos réus, com a função de cuidarem da residência, contexto em que
Regina
teria subtraído a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) do local.

Desta feita, segundo o depoente, os increpados passaram a pressioná-lo para que encontrasse a esposa, todavia, arrematou que, apesar de seus esforços, não conseguiu localizá-la, razão pela qual os acusados resolveram matá-lo.

Sobre a tentativa de homicídio propriamente dita, a vítima relatou que se deu no dia das crianças, logo depois do almoço, quando se dirigiu ao imóvel dos denunciados para reaver as suas roupas que ali haviam sido deixadas e para avisar os réus de que não havia sido capaz de localizar
Regina
, oportunidade em que foi amarrado e amordaçado pelos recorrentes
FRANTHESCO
e
WANDERSON
, o último dos quais então ligou para o recorrente
LINDOLFO
, que se dirigiu ao local, interrogou e chutou a vítima, antes de ordenar aos corréus que a matassem.

Ainda de acordo com o relato judicial do ofendido,
FRANTHESCO
e
WANDERSON
carregaram a vítima amarrada até a área externa do imóvel e, enquanto
WANDERSON
a segurava,
FRANTHESCO
desferiu o primeiro golpe de faca no peito do ofendido, que se virou de costas e, então, foi alvejado com cerca de 17 (dezessete) outras facadas, uma das quais inclusive perfurou o seu pulmão, complementando o declarante que, a partir do sexto golpe, entorpeceu-se da dor e conseguiu fingir que estava inconsciente.

A vítima narrou também que, depois de um tempo, os executores acreditaram que ela estivesse morta e a jogaram ainda amarrada dentro da cisterna com água, de aproximadamente 6m (seis metros), de onde ela posteriormente conseguiu sair mediante escalada e se socorrer em domicílio vizinho, antes de ser conduzida a atendimento médico-hospitalar, passando por longa internação e por dificuldade na ingestão de sólidos.

Por fim,
Eliel
ressaltou que o motivo do delito consistiu na subtração/sumiço de R$ 400,00 e drogas do imóvel dos acusados e disse não ter dúvida quanto à autoria delitiva, seja porque já conhecia os autores, seja porque estes não cobriram o rosto durante a empreitada, confirmando ainda a divisão de tarefas entre os réus, ao reiterar que, em tese,
LINDOLFO
ordenou a sua morte e que
WANDERSON
o

teria segurado enquanto
FRANTHESCO
supostamente

o esfaqueava.

À guisa de contextualização, transcrevo trechos do gráfico relato prestado pelo ofendido perante a autoridade judiciária,
in verbis
:

“Isso aconteceu num dia das crianças, à tarde, logo depois do almoço. (...). E, na época, eu andava mexendo com coisa errada, fumava droga. Aí
comecei a morar na casa deles
. Eles eram,
eles eram traficantes
. (...). Morava com eles na época e aí
eu tinha uma mulher, essa mulher, Regina
, (...) a
Regina morava junto
. Aí
ela roubou R$ 400,00 de dentro da boca de fumo e droga e foi embora para Nova Xavantina
, cidade dela. E me deixou lá. (...).
Aí eles foram e pegaram eu, porque eu não encontrei minha mulher
, eles queriam matar ela, que foi ela que roubou, mas, pelo motivo de eu não ter achado, eles pegaram eu. (...).
Eles me esfaquearam dentro da casa dele no dia que eu fui buscar as minhas roupas e as roupas dela
. (...). Foi o
FRANTHESCO
. (...).
FRANTHESCO pegou um 38, pôs na minha cabeça, pôs eu de joelho
(...). E aí ele falou que ia me matar. Aí o
WANDERSON

me amarrou com a, pé e mão, com lençol de casal, pôs uma cueca suja de bosta na minha boca
. E o
LINDOLFO estava com um 38 para mim ficar calado
, na minha frente. (...). Ele continuou com o revólver segurado.
Tinha dois. Dois 38
. (...). o
WANDERSON, o mais moreno, ligou para o LINDOLFO, que era o chefe da boca, para ver o que que ia fazer comigo: se ia me soltar ou se ia me matar
.
[Promotor: então quem decidiu sobre a vida ou a morte do senhor foi o LINDOLFO?]
Foi o LINDOLFO
. É.
(...). Aí o
LINDOLFO foi e me chutou e falou que já era para mim. ‘Já era’, com um facão na mão
. (...).
Demorou mais ou menos uma hora e meia. De pressão psicológica
. Até o LINDOLFO sair do bairro da onde ele estava e vir. (...).
Aí o
LINDOLFO
saiu do bairro de onde ele estava, que o WANDERSON ligou, né, aí ele saiu de onde ele estava e ele foi lá dar a sentença final
.
E aí ele foi e falou que era para me matar e começou a me dar chute, me interrogar
(...).
E aí eles falaram que ia me matar
(...) e aí me arrastou até numa varanda lá, beirando uma cisterna,
e a primeira facada foi aqui ó. O FRANTHESCO. É. O FRANTHESCO dava facada e o WANDERSON me segurava
.
Aí o LINDOLFO foi embora para casa dele. Não, só falou ‘pode matar, não deixa vivo, não’
. E foi embora, pegou a moto dele e foi embora. E aí ficou só o FRANTHESCO e o WANDERSON. Foi os dois.
Eu estava amarrado
, aí um levou aqui e outro aqui: um pela mão, outro pelo pé. Me jogou lá na beira da cisterna.
É, ele deu a primeira facada aqui e aí ardeu, no que ardeu eu virei de costas, aí as outras foi tudo nas costas. Mais ou menos umas dezoito. Só o WANDERSON estava segurando e ele estava dando facada com um punhal
.
Eu fingi que eu estava morto
.
Fingi
. Eu senti só até a primeira à quinta facada, comecei a gemer demais,
aí da sexta para frente o cérebro anestesiou, aí eu fingi que eu desmaiei, fiquei quieto, aí eles acharam que eu estava morto.

[Promotor de Justiça: Então, eles só pararam porque achou que o senhor estava morto?]
Só porque achou que eu estava morto
.
Dezoito facadas
. Aí pegaram a minha cabeça, pôs eu de cabeça para baixo assim e
jogou dentro de uma cisterna de seis metros e meio de fundura
. (...). Por causa do impacto da água amorteceu um pouco, né. E aí, como eu era mais magro, eu peguei o cano da cisterna, que tinha um cabo de guia de alumínio, mais o cano da bomba d’água, eu fui e saí por ele assim: entrambelhei a perna aqui e saí (...) destronquei meu pulso, desloquei meu pulso para sair da trouxa de casal que estava muito apertada, quase que eu morro afogado lá dentro (...)”.
(Mídia audiovisual armazenada no
link
de ID 132160980) – Destaquei.

O depoimento judicial da vítima, a princípio,

é corroborado pelo seu
prontuário médico
e pelo
exame de corpo de delito
, os quais atestam que, no dia fatídico (12/10/2016), o ofendido foi admitido no pronto-socorro após
“
agressão por arma branca em região dorsal apresentando crepitações à palpação em toda área da região dorsal”

e foi encaminhado ao centro cirúrgico, onde foi
“submetido à drenagem de tórax bilateral”
. (ID
132160978 - Pág. 20
e Pág. 104).

Outrossim, as declarações dadas pela vítima em juízo, ao menos em um primeiro momento, respaldam-se também no
laudo do exame pericial realizado cena do crime
, onde os peritos efetivamente localizaram uma
cisterna
, com
5,30m de altura
entre a tampa e a superfície da lâmina de água e cuja
parede interna apresentava marca de impressão de pé, no interior da qual foi encontrado ainda um lençol
, o qual estava
imerso na água e apresentava-se enrolado com dois nós,
um bem apertado e outro mais relaxado (ID 132160978 - Pág. 162/175).

Além disso, o relato do ofendido coaduna-se com as informações prestadas em juízo pela sua genitora,
Maria do Céu Moraes de Sousa
, a qual aduziu que, no domingo que antecedeu a data do crime, o seu filho apareceu na sua casa e lhe pediu para voltar a residir com ela, o que foi permitido pela depoente, razão pela qual ele passou cerca de três ou quatro dias em sua vivenda.

A informante prosseguiu narrando que, no dia fatídico, a vítima disse que iria até a casa de
LINDOLFO
buscar algumas coisas, prometendo que retornaria em alguns minutos, porém, o ofendido não voltou para casa, o que causou preocupação na declarante, a qual posteriormente foi procurada por uma senhora, que lhe noticiou que o ofendido havia sido esfaqueado e socorrido em uma residência vizinha ao
locus delicti
.

De acordo com a informante, depois de ser submetida a procedimento cirúrgico e de recobrar a consciência, a vítima lhe explicou o que ocorrera e elucidou que até então estava morando de favor na casa do recorrente
LINDOLFO
.

A declarante complementou que ela própria se dirigiu até a residência do réu
LINDOLFO
e lá conseguiu recuperar a bicicleta com a qual o filho havia ido até a cena do crime, pontuando que o imóvel onde o ciclomotor foi encontrado é o mesmo que aquele apontado pela promotoria como o objeto de perícia nestes autos.

Sobre o evento propulsor da conduta ilícita, a informante verbalizou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, segundo lhe relatou sua nora
Regina
, um dinheiro havia sumido e a culpa pelo sumiço foi colocada nela e no ofendido
Eliel
; ao passo que
Eliel
, por seu turno, relatou à mãe que o dinheiro era da casa do
LINDOLFO
e que
Regina
provavelmente havia subtraído a importância, o que teria motivado a atitude criminosa atribuída aos ora insurgentes.

Já a respeito da dinâmica delitiva em si,
Maria do Céu
, remetendo-se ao que lhe confidenciou a própria vítima, asseverou que, ao chegar no imóvel onde se deu o fato, o ofendido foi amarrado, esfaqueado e jogado no interior de uma cisterna, bem assim disse que o filho lhe citou nominalmente a autoria do ato criminoso, imputando-o às pessoas de
LINDOLFO
,
FRANTHESCO
e a um terceiro cujo nome não soube declinar.

Por fim, a informante relatou que a vítima teria sido agredida com 11 (onze) facadas, as quais chegaram a causar perfuração pulmonar e deixaram diversas chagas nas costas do ofendido.

Não bastasse a suficiência de indícios capazes de implicar os recorrentes na empreitada ilícita, ao menos nesta fase de prelibação, repousa ainda nas declarações prestadas na delegacia pela testemunha
Damalla Ferreira Ramos
, amiga dos 03 (três) acusados, a qual revelou à autoridade policial que, nas suas palavras,
“ficou sabendo por FRANTHESCO que ele e WANDERSON haviam matado ELIEL
; QUE
FRANTHESCO não lhe contou detalhes de como tinha feito o crime, apenas disse ter dado várias facada em ELIEL, não sabendo dizer a quantidade e que haviam jogado ele dentro de um poço
; QUE o poço citado era no fundo do quintal da casa em destaque; (...)”
. (ID 132160978 - Pág. 76) – Grifei.

Oportunamente, friso não desconhecer que a testemunha
Damalla
alterou a sua versão ao ser ouvida perante a autoridade judiciária, porém, é inegável que as suas declarações extrajudiciais coadunam-se com os depoimentos prestados
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
pela vítima
Eliel Calixto
e pela informante
Maria do Céu
, de modo que, havendo provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito, não é defeso ao julgador se utilizar também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado, a teor da jurisprudência iterativa do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Diante deste cenário, é inarredável reconhecer que
existem elementos bastantes
, produzidos em ambas as etapas processuais,
para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia
, no sentido de que os três recorrentes concorreram para o delito doloso contra a vida, na suposta condição de mandante e de executores.

Justifica-se
, pois, a submissão dos réus ao julgamento de seus pares no Conselho de Sentença,
competindo aos jurados eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entenderem mais verossímil
, mediante a sua íntima convicção.

Dito de outra forma,
a tese defensiva de negativa de autoria, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
não
a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos no atual estágio processual, de modo que
, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente dos elementos de convicção arrecadados ao feito e, em última instância, o julgamento definitivo do mérito da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de
EUGÊNIO

PACELLI
, com cuja lição me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional
.
Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face dos recorrentes e
mantenho
a decisão de
pronúncia
.

2.

Do decote das qualificadoras almejado por
WANDERSON SOUSA COSTA

e

FRANTHESCO GUIMARÃES DE SOUZA
:

Como se sabe,
a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que, na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem

manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa, em
todos
os seus termos.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, tem-se que
a qualificadora pertinente ao
motivo fútil
foi imputada aos recorrentes na denúncia porque o móvel que propeliu o ilícito, segundo o
Parquet
, consistiu no
“desaparecimento da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pertencentes aos denunciado”
(ID 132160978 - Pág. 8). Nos mesmos termos, o tipo penal derivado foi mantido na pronúncia, pois, de acordo com o juízo
a quo
,

o crime foi

“motivado pela crença de a ex-esposa da vítima ter subtraído uma quantia de R$400,00”
. (ID 132160979 - Pág. 180).

Deveras, há provas nos autos indiciando que o crime, em tese, foi propulsionado pelo sumiço dos R$ 400,00 da casa dos recorrentes.

Nesse sentido, a vítima disse em juízo que a sua companheira à época,
Regina
,

teria subtraído o referido montante pecuniário e algumas drogas do imóvel dos réus e que estes, não tendo sido capazes de encontrar
Regina
após a subtração, decidiram então ceifar a vida do ofendido.

Aliás, ao ser indagado pelo representante do Ministério Público em audiência a respeito da causa do delito,
Eliel
respondeu que foi
“
devido à mulher ter furtado”
.

(Mídia
audiovisual armazenada no
link
de ID 132160980).

Em idêntico diapasão, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a informante
Maria do Céu
Moraes de Sousa
asseverou que o ofendido lhe confidenciou que um dinheiro havia sumido da casa do recorrente
LINDOLFO
e que a sua companheira
Regina
provavelmente havia pegado a importância, e acrescentou expressamente que, nas suas palavras,
“ele só falou para mim que o motivo de terem agredido ele porque eles queriam que ele desse conta do dinheiro
e ele não dava conta do dinheiro, que não foi ele que pegou”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 132160980) – Negritei.

Igualmente, a testemunha
Lílian Aparecida Luz e Silva
aduziu que costumava frequentar a residência onde ocorreu o fato, na companhia dos três acusados que moravam no local, e ressaltou que, cerca de dois dias após o crime, foi informada pela companheira do réu
LINDOLFO
que a vítima havia sido esfaqueada, ao que agregou ainda a confirmação de que
realmente se falava à época a respeito do sumiço de um dinheiro do aludido imóvel
.

Assim, não há como taxar a qualificadora do motivo fútil de manifestamente improcedente ou desprovida de apoio probatório, cumprindo salientar que, ao contrário do que sugerem os recorrentes nas respectivas razões recursais, a mera existência de desentendimento ou discussão anterior entre os autores e a vítima, por si só, não elide o tipo penal do art. 121, §2.º,
inc. II
, do CP, consoante já assentou o Superior Tribunal de Justiça:

“2.
Segundo o entendimento desta Corte,
a discussão anterior entre vítima e autor do homicídio, por si só, não afastaria a qualificadora do motivo fútil
”
. (AgRg no REsp n. 1.113.364/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 21/8/2013) – Destaquei.

Ademais, tampouco procede a tese defensiva de ausência de provas aptas a demonstrar a adesão de vontades entre os corréus no que tange aos
motivos
do crime, pois a vítima é categórica ao aduzir que, em tese, todos sabiam que o sumiço do dinheiro seria a razão pela qual ela teria a vida ceifada.

No que concerne ao
meio cruel
, fora capitulado na denúncia e mantido na decisão de pronúncia em virtude do intenso sofrimento físico e mental infligido à vítima por ocasião da tentativa de homicídio – e
não apenas com base na quantidade reiterada de facadas desferidas contra o ofendido
.

Com efeito, as declarações prestadas pela vítima em ambas as fases processuais, corroboradas que estão pelas provas não repetíveis consistentes no prontuário médico e no exame de corpo de delito, ao menos por ora, bastam para indiciar os supostos atos de sevícia aos quais o ofendido teria sido submetido antes durante e depois que os increpados, em tese, atentaram contra a sua vida.

A propósito, o ofendido relatou que, após ser
amarrado
e
amordaçado com uma cueca suja de fezes
, foi mantido sob
terror psicológico por mais de uma hora
para que devolvesse ou revelasse a localização do dinheiro, em seguida, foi
chutado
e, posteriormente, veio a ser
alvejado com 18 (dezoito) facadas
nas regiões do
peito
e das
costas
, causando
perfuração pulmonar
, antes de ser
jogado de cabeça para baixo em uma cisterna com água
, de mais de
5m (cinco metros) de altura
, o que,
a priori
, aponta para a possibilidade de que os acusados tenham instrumentalizado meio cruel para perpetrar o delito.

Mesmo porque, se a suposta intenção homicida fosse apenas matar sem infligir intenso sofrimento físico ou mental, os réus, em tese, possuíam na cena do crime duas armas de fogo à sua disposição, que poderiam facilmente ser usadas para ceifar a vida do ofendido de forma mais rápida e indolor, tudo a indicar que o tipo penal derivado do art. 121, §2.º, inc. III, do CP deve ser levado ao crivo do Júri Popular.

Por fim, com relação ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, é certo que também deve ser analisado pelo corpo de jurados, porquanto há algumas evidências no caderno processual de que, para que fosse alvejada com os golpes de faca, a vítima teria sido
imobilizada
, o que dificultou qualquer reação por parte dela, nos termos constantes da denúncia e da decisão de pronúncia.

Deveras, o ofendido
Eliel
relatou em juízo que teve os pés e mãos amarrados com um cobertor pelos recorrentes e que o insurgente
WANDERSON
, em tese, segurava-o enquanto
FRANTHESCO
supostamente desferia as facadas, dinâmica esta corroborada pelo depoimento judicial da informante
Maria do Céu
Moraes de Sousa
.

Ademais, o laudo de exame pericial no local do delito atesta que, na cisterna existente na cena do crime, realmente havia um lençol com cerca de 2m, que estava imerso na água e enrolado com dois nós, um bem apertado e outro mais relaxado (ID 132160978 - Pág. 162/175), o que corrobora a versão do ofendido de que foi amarrado e, portanto, a presença da qualificadora do art. 121, §2.º, inc. IV, do CP.

Oportunamente, consigne-se que a circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusados não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (
ex vi
do AgRg no REsp n. 1.182.046/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 3/2/2015).
In casu
, o
modus operandi

descrito pelo ofendido sobrevivente (vítima amarrada nos pés e nas mãos e supostamente imobilizada por um dos corréus enquanto, em tese, era esfaqueada por outro) presta-se indiciar que ele
possivelmente teve a sua capacidade de reação cerceada por seus algozes
.

Em suma,
havendo indícios suficientes nos autos de que a tentativa de homicídio, em tese, foi propelida por motivo fútil, praticada com emprego de meio cruel e mediante de recurso que dificultou a defesa da vítima, é certo que
incumbe ao corpo de jurados decidir se as peculiaridades fáticas evidenciadas, no caso concreto, detêm ou não as conotações que configuram os tipos penais derivados
.

Não é outra a lição de
GUILHERME NUCCI
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

É também a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a futilidade ou crueldade que qualificam o crime
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Júri Popular:

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Grifei.

Com tais considerações, reputo
inadmissível
o
decote das qualificadoras
, devendo ser
mantida no todo
a capitulação típico-jurídica em que pronunciados os recorrentes.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o recorrente
FRANTHESCO

GUIMARÃES DE SOUZA
prequestiona o art. 121, §2.º, incisos II, III e IV, do CP.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os artigos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos em sentido estrito interpostos por
WANDERSON SOUSA COSTA
,
FRANTHESCO GUIMARÃES DE SOUZA
e
LINDOLFO COSTA SOARES
e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 906-05.2017.8.11.0004 – código 242261.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023